Tribunal: TJDFT
Processo: 0729272-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de roubo qualificado. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Réu não localizado para ser citado. Citação por edital. Prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Ausência de constrangimento ilegal. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.